Tribunal: CARF
Processo: 10580.725869/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725869/2009-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.287 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADRIANA TEIXEIRA BRAGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a
reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do
Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
decorrência da Lei Complementar da Bahia no 20, de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725869/2009-87
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994 e o Imposto de Renda devido foi apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme
dispõe o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 26/10/2011, prolatando-se o Acórdão 2802-
001.150 (e-fls. 241 a 250), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Ementa:
IRPF. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NO REGIME DE ANTECIPAÇÃO. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
PELO IMPOSTO DEVIDO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A falta de retenção pela fonte pagadora não exonera o beneficiário e titular dos
rendimentos, sujeito passivo direto da obrigação tributária, de incluí-los, para fins de
tributação, na Declaração de Ajuste Anual; na qual somente poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago. Aplicação da Súmula CARF no 12.
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas como remuneração
pelo exercício de cargo ou função, independentemente da denominação que se dê a essa
verba.
JUROS DE MORA.
Sobre tributo pago em atraso incidem juros de mora conforme previsão legal, não
sendo lícito ao julgador administrativo afastar a exigência.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. RECURSO
ESPECIAL No 1.227.133/RS JUGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO.
Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.227.133/RS, cuja Ementa é “JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. Não incide imposto
de renda sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543C do Código de
Processo Civil, é de observância obrigatória para os membros deste Colegiado (art.
62A do Regimento Interno do CARF), deve ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que
qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro
escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser
penalizado pela aplicação da multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos REJEITAR as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para excluir da tributação os valores de R$28.391,73 em cada um dos três
exercícios, recebidos a título de juros, bem como excluir a multa de ofício. Vencidas,
exclusivamente quanto à cobrança de multa de mora em substituição à multa de ofício,
as Conselheiras Dayse Fernandes Leite e Lúcia Reiko Sakae.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

Os autos foram encaminhados à PGFN em 16/07/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 251) e, em 15/08/2013 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 270),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 252 a 269, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, buscando rediscutir a incidência
de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Ao apelo foi dado seguimento, nos termos do despacho de 13/10/2014 (e-fls. 271
a 274).
Em se Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- de acordo com a doutrina civilista, corporificada no magistério de Orlando
Gomes, os juros de mora representam uma presunção de indenização mínima, baseada em uma
estimativa daquilo que o capital renderia caso estivesse em poder do credor;
- com esteio nesse pensamento, infere-se que os juros moratórios têm o caráter de
lucros cessantes (indenização-compensação), representando algo que o credor deixou de ganhar.
É o que se presume que seria o rendimento mínimo do credor se dispusesse do capital;
- o Professor Sérgio Cavalieri Filho, conforme doutrina transcrita, robustece ainda
mais a conexão entre os juros de mora e a definição de lucro cessante, por entender ser este a
perda do ganho esperável, o que corresponde, na exata medida, ao que Orlando Gomes
vislumbrou nos juros de mora: a privação de um ganho esperável;
- nessa linha de interpretação, lucro cessante é também a diminuição potencial do
patrimônio, isto é, é a expectativa de redução de algo que ainda não se incorporou ao patrimônio,
e se é potencial, por óbvio, é porque de minoração do patrimônio não se trata;
- portanto, a configuração dos juros de mora é a de lucros cessantes, não
traduzindo reparação de patrimônio lesado ou diminuído, mas compensação por algo que se
deixou de ganhar, compensação de verba ainda não incorporada ao patrimônio;
- a par da qualificação dos juros de mora como lucros cessantes, o que mais
importa para o deslinde da equação é perscrutar o impacto de tal conceituação sobre a hipótese
de incidência do Imposto de Renda;
- considerando a natureza de lucros cessantes, os juros de mora simbolizam
acréscimo patrimonial sobre o qual incide imposto de renda;
- ora, se os lucros cessantes representam o retorno de um ganho esperável, porém
não percebido, acarretando a compensação de verba que não estava ainda inserida no patrimônio
do particular, é inegável a sua natureza de riqueza nova, de acréscimo patrimonial;
- dessa forma, se os juros de mora acarretam acréscimo patrimonial, somente
poderia haver a exclusão da incidência do imposto de renda pelo seu recebimento se fosse criada
uma hipótese legal de isenção;
- todavia, as leis que criaram isenções para o Imposto de Renda no caso de
recebimento de algumas indenizações, seja no Art. 39 do RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99) ou no
Art. 6o da Lei 7.713, de 1988, não concederam esse benefício fiscal para o caso de recebimento
de juros de mora e as hipóteses nelas previstas não podem ser interpretadas extensivamente com
a finalidade de abranger outra verba, em face do óbice previsto no Art. 111, II do CTN;
- nem mesmo o art. 6o, inciso V, da Lei 7.713, de 1988 permite concluir que há
isenção de Imposto de Renda in casu;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

- frise-se: não há essa isenção, porque o referido dispositivo isenta do IR apenas
as indenizações pagas em razão da rescisão do contrato de trabalho e os juros de mora aqui
discutidos não têm como fato jurídico a rescisão do contrato de trabalho;
- ademais, cumpre relembrar a previsão constante do parágrafo único do art. 16 da
Lei 4.506, de 1964, que declarou expressamente que os juros de mora recebidos pelo atraso no
pagamento de verbas trabalhistas devem ser classificados como rendimentos de trabalho
assalariado, atraindo, assim, a incidência do tributo em comento (Art. 43, I do CTN);
- ainda, o inciso VI do Art. 55 do Decreto no. 3.000/99 estabelece que deve incidir
Imposto de Renda sobre os juros e indenizações por lucros cessantes;
- imperioso registrar que, no caso específico dos juros de mora recebidos por
atraso no pagamento de verba fixada em decisão judicial e quaisquer outras indenizações, há
outra previsão legal extremamente relevante, que complementa as disposições normativas acima
mencionadas;
- trata-se do inciso XIV, do art. 55, do RIR/99, que estabelece que os juros de
mora nesses casos sofrem a incidência do Imposto de Renda, salvo se corresponderem a
rendimentos isentos ou não tributáveis;
- verifica-se em nosso ordenamento norma expressa no sentido de que os juros de
mora recebidos pelo atraso no pagamento de verbas trabalhistas devem ser classificados como
rendimentos de trabalho assalariado, atraindo, assim, a incidência do tributo em comento, exceto
se a verba principal não atrair a incidência do imposto.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o apelo.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 03/03/2016 (Relatório
de Entrega de e-fls. 383) e, em 17/03/2016, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 280 a 299 e
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 342 a 368, conforme Termos de Juntada de e-fls. 339 e 417,
respectivamente.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, nos termos do
despacho de 01/06/2016 (e-fls. 419 a 421).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a Fazenda Nacional tenta a todo o custo construir uma tese que afaste a aplicação
do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e, lembre-se,
corretamente aplicado pelo acórdão recorrido;
- o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, firmou o entendimento
acerca da não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais;
- fez bem a Turma recorrida em adotar o posicionamento do STJ acima transcrito,
já que, conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICAF, as decisões definitivas de mérito
proferidas por aquele Tribunal, na sistemática prevista no artigo 543-C, do CPC, devem
necessariamente ser reproduzidas pelos Conselheiros, em seus julgamentos;
- referido entendimento, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, haja vista que estes, ao contrário do que
sustenta a Recorrente, representam uma indenização pelos danos emergentes do não uso do
patrimônio pela mora do devedor, não havendo incidência do Imposto de Renda;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

- observe-se, ainda, que os Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional nos autos do Recurso Especial n° 1.227.133 não alteram a jurisprudência firmada no
bojo do repetitivo, permanecendo esta aplicável ao caso concreto
- ainda que se entenda tributável, para fins de Imposto de Renda, as parcelas
recebidas a título de "diferenças de URV" - o que não é o caso - não há que se falar em extensão
de tal entendimento aos juros moratórios, vez que, em âmbito tributário, o acessório não segue a
sorte do principal;
- resta, portanto, prejudicado o pedido formulado pela Fazenda Nacional, seja pela
fragilidade do acórdão utilizado como embasamento para a divergência jurisprudencial em
virtude da impossibilidade de reestabelecer a cobrança de multa de ofício e juros de mora, por
serem questões incontroversas na jurisprudência pátria, conforme elucidado.
Ao final, a Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Às e-fls. 438 a 445 foi juntada cópia de decisão judicial liminar suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, bem como de qualquer procedimento que objetive a sua
cobrança.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
A decisão judicial juntada às e-fls. 438 a 445 não impede o seguimento do
processo administrativo, referindo-se, ao que tudo indica, apenas às atividades executórias da
parte do crédito tributário que se tornou definitiva.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003.
A matéria admitida à rediscussão é a incidência de Imposto de Renda sobre os
juros moratórios/compensatórios.
Acerca do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não
incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em
atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso
no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de
empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite
que ele incida sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao
§ 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação
conforme à Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses
dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo
nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a
seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela
CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo
paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art.
927, § 3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em
curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Destarte, é de se negar provimento ao recurso.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento .
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.287 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725869/2009-87

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital